Tribunal: TJSP
Processo: 1028325-37.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Ação julgada procedente para confirmar a tutela concedida anteriormente, de modo a condenar Facebook e outros a exibirem todos os documentos requeridos. Apelo desprovido e embargos rejeitados.
Recurso especial interposto sob a alegação de ausência de previsão legal que imponha ao provedor de internet a obrigação de armazenar o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Ação julgada procedente para confirmar a tutela concedida anteriormente, de modo a condenar Facebook e outros a exibirem todos os documentos requeridos. Apelo desprovido e embargos rejeitados.
Recurso especial interposto sob a alegação de ausência de previsão legal que imponha ao provedor de internet a obrigação de armazenar o conteúdo de comunicação de seus usuários, assim como o decurso do prazo previsto em lei de 6 meses para o fornecimento de dados; a afetação da privacidade de terceiros não envolvidos na presente ação com a obrigação de fornecimento do conteúdo exigido.
O C. STJ entendeu pelo provimento do recurso especial para que este Tribunal se pronuncie no que concerne à ausência de previsão legal no âmbito da Lei 12.965/2014 que imponha ao provedor de internet a obrigação de armazenar o conteúdo de comunicação de seus usuários, bem como no que se refere ao decurso do prazo de 6 meses, previsto na referida legislação, para o fornecimento de dados.
Embargos Acolhidos. Obrigação do Provedor de Aplicações de Armazenamento de dados por seis (6) meses. Ação iniciada em março de 2015, referente a informações geradas na conta do réu no mês de agosto de 2014. Inexistência de obrigação fornecer os dados em razão da extemporaneidade do pedido.
Recurso da co-ré provido